Tribunal: TJDFT
Processo: 0753167-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753167-36.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO DE SOUSA LUZ GARCIA DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RESE. DENÚNCIA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLÍNIO COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão monocrática proferida pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinou da competência do feito em favor de uma das Varas Criminais de Brasília, por entender, em síntese, que o caso narrado na inicial acusatória não seria hipótese de violência doméstica contra a mulher. 2. Difícil descaracterizar o crime de violência doméstica contra a mulher quando as agressões ocorrem no âmbito doméstico e, em razão de simples questionamento da vítima, sobre possível uso de drogas pelo agressor. 3. O contexto narrado da denúncia, ainda que não ostente um caráter de perpetuidade, ao menos em uma análise perfunctória, não permite afirmar que o delito descrito na inicial acusatória, não tenha ocorrido em razão da natureza da vítima. 4. A fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher será determinada desde que presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, familiar ou ter o delito sido praticado no âmbito doméstico, familiar e com motivação de gênero em razão de simples questionamento da vítima sobre o comportamento do agressor. 5. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5o da Lei 11.340/2006, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, determinando o processamento da ação no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Assevera que, no caso, não houve qualquer demonstração de que o comportamento do ora recorrente tenha sido motivado por questão de gênero, razão pela qual se mostra indevida a fixação de competência naquele juizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006. Com efeito, ao assentar pela competência do juizado especializado em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, a turma julgadora assim o fez com amparo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, fazendo constar, verbis: “O contexto narrado da denúncia, ainda que não ostente um caráter de perpetuidade, ao menos em uma análise perfunctória, não permite afirmar que o delito descrito na inicial acusatória, não tenha ocorrido em razão da natureza da vítima.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que o acórdão se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.” (AgRg no REsp n. 1.931.918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 30/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012